Tribunal: TJSP
Processo: 1004785-18.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO LIMINAR 'INAUDITA ALTERA PARTE'" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal – Autora alega que 64,95% de sua renda, estão vinculados a empréstimos consignados e débitos automáticos em sua conta corrente – Defende a limitação de descontos no percentual de 30% - A Lei n° 10.820/03 que, regulamentou as autorizações para descontos de

Ementa:

APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO LIMINAR 'INAUDITA ALTERA PARTE'" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal – Autora alega que 64,95% de sua renda, estão vinculados a empréstimos consignados e débitos automáticos em sua conta corrente – Defende a limitação de descontos no percentual de 30% - A Lei n° 10.820/03 que, regulamentou as autorizações para descontos de prestações, originadas de contratos de empréstimos bancários, em folha de pagamento, estabeleceu o limite máximo de trinta por cento da remuneração disponível – Inadmissível a limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos debitadas na conta corrente – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Sentença parcialmente reformada – RECURSO DO BANCO DO BRASIL PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO REMANESCENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000956057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004785-18.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BANCO
DO BRASIL S/A e COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREDIPAULISTA, é apelada
VALKIRIA APARECIDA CARVALHO DE TOLEDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram parcial provimento ao recurso do banco
do brasil e negaram provimento ao recurso remanescente, vencido, declara voto o
2o julgador, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1004785-18.2019.8.26.0003
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A E OUTRO.
Apelado: VALKIRIA APARECIDA CARVALHO DE TOLEDO.
Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO FRESCA.
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara.
VOTO No 15788
APELAÇÃO “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
PEDIDO LIMINAR 'INAUDITA ALTERA PARTE'” -
CONTRATOS BANCÁRIOS Empréstimo pessoal Autora
alega que 64,95% de sua renda, estão vinculados a
empréstimos consignados e débitos automáticos em sua conta
corrente Defende a limitação de descontos no percentual de
30% - A Lei n° 10.820/03 que, regulamentou as autorizações
para descontos de prestações, originadas de contratos de
empréstimos bancários, em folha de pagamento, estabeleceu o
limite máximo de trinta por cento da remuneração disponível
Inadmissível a limitação dos descontos das parcelas dos
empréstimos debitadas na conta corrente
Precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça Sentença parcialmente
reformada

RECURSO
DO
BANCO
DO
BRASIL
PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO
REMANESCENTE.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 365/369, cujo relatório adoto, julgou a “Ação de
Obrigação de Fazer c.c. Pedido Liminar 'Inaudita Altera Parte'” ajuizada
por VALKIRIA APARECIDA CARVALHO em face do BANCO DO BRASIL
S/A e da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
SERVIDOSRES
PÚBLICOS
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
-
CREDIPAULISTA, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE a ação com resolução do mérito (art. 487, I do CPC) para
LIMITAR os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rendimentos da autora nos termos supra, confirmando a liminar
concedida, consignando que a adequação dos descontos ao patamar
estabelecido deverá ser proporcional aos créditos concedidos pelos réus,
o que deverá ser feito na fase de cumprimento de sentença na forma do
art. 509, § 2.o do CPC. Por força da sucumbência, condeno os corréus ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários
advocatícios que arbitro em 10% do valor do proveito econômico obtido
(art 85, § 2.o, do Código de Processo Civil).”.
Os embargos de declaração opostos pela corré
“CREDIPAULISTA” à fls. 372/374, foram rejeitados à fl. 375.
Insurgência recursal do “BANCO DE BRASIL”
postula a reforma parcial do julgado, a fim de afastar a limitação ao
contrato no 920300118, pois foi efetuado na modalidade de descontos
realizados diretamente na conta corrente, não sendo abrangido pelo
Regimento da Lei 10.820/03. Quanto ao empréstimo consignado,
sustenta que a limitação de 30% não se aplica aos servidores públicos,
devendo ser limitado ao percentual de 50% nos termos do Decreto
Estadual n. 51.314/2006. Postula ainda, que os honorários
advocatícios sejam fixados no percentual mínimo de 10% e máximo de
20% sobre o valor da condenação ou valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, §2o do CPC (fls. 377/415).
A corré “CREDIPAULISTA” também apresentou
insurgência recursal buscando afastar sua condenação nas verbas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbenciais. Alega que o valor da parcela do empréstimo firmado
com a apelada é de 4,43% sobre o seu salário líquido, desta forma não
ultrapassou o limite de 30%, logo não há que se falar em condenação
da apelante, sendo que a autora está inadimplente desde junho de
2016. (fls. 420/429).
A serventia certificou o decurso do prazo para
a apresentação de contrarrazões, fl. 434.

Subiram os autos para julgamento, após serem
distribuídos a esta Relatora em 16.06.2020.
É o relatório.
Exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que os presentes recursos são tempestivos e estão devidamente
preparados.

Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer c.c.
Pedido Liminar 'Inaudita Altera Parte'” ajuizada por VALKIRIA
APARECIDA CARVALHO em face do BANCO DO BRASIL S/A e da
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDOSRES
PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREDIPAULISTA, objetivando,
liminarmente, a limitação dos descontos nas contas da autora no
percentual de 30% sobre os seus proventos líquidos. No mérito, busca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a confirmação da liminar, com a condenação das rés nos ônus
sucumbenciais. A autora menciona ser servidora pública estadual e
recebe proventos líquidos no valor de R$1.998,10. Entretanto vem
sofrendo descontos que totalizam o importe de R$ 1.297,77,
consumindo 64,95% da sua remuneração líquida.
Às fls. 41/43, o Douto Juízo a quo concedeu o
benefício da justiça gratuita à autora e deferiu o pedido liminar “para
que os réus limitem os descontos na folha de pagamento e conta
corrente da autora aos 30% permitido por lei, no prazo de 10 dias, sobe
pena de multa no valor de R$300,00 por cada cobrança em desacordo.”
O “Banco do Brasil” apresentou contestação às
fls. 61/112.
A “Credipaulista” apresentou contestação às
fls. 242/254.

A r. sentença de fls. 365/369, proferida pelo
Douto Magistrado a quo que, acolheu a impugnação ao valor atribuído
à causa e julgou procedente o feito, determinando que os descontos
para pagamento dos contratos de empréstimo não excedam a 30% dos
rendimentos líquidos recebidos pela requerente, consignando que a
adequação dos descontos ao patamar estabelecido deverá ser
proporcional aos créditos concedidos pelos réus, o que deverá ser feito
na fase de cumprimento de sentença. Em razão da sucumbência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenou os réus no pagamento das custas e despesa processuais,
bem como nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
do proveito econômico obtido.
Pois bem. Insta ressaltar que, aplicam-se, ao
caso em tela, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a
autora, ao contratar os serviços do banco réu, o fez na qualidade de
destinatária final, nos termos do art. 2o, do Código de Defesa do
Consumidor (CDC).
O CDC também se aplica às instituições
financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior
Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
Nestes termos, configura direito da postulante
a facilitação da defesa de seus interesses em juízo (art. 6o, VIII, do
CDC), inclusive com a inversão dos ônus probatórios, bem como a
modificação de cláusulas contratuais abusivas (art. 6o, IV, do CDC).
Compulsando os autos, verifica-se que a autora
recebe vencimento líquido (descontados os valores referentes ao INSS
e IRPF) de, aproximadamente, R$ 1.998,10, sendo que realizou três
empréstimos, sendo: (i) BB Renovação Consignação (832566516),
firmado em 16.05.2014, no valor de R$57.006,25, em 96 parcelas
mensais de R$ 1.181,56, mediante pagamento em folha; (ii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Renegociação, junto ao Banco do Brasil (920300118), realizado em
04.12.2018, no valor de R$ 15.973,29, em 67 parcelas de R$521,24, a
ser descontado em conta corrente e (iii) Empréstimo consignado,
com desconto em folha, com a Credipaulita, em 15.06.2015, no valor de
R$2.580,00, em 48 parcelas mensais de R$88,60, descontado em
folha de pagamento.
Nessa senda, tem-se que a soma das parcelas
descontadas em folha de pagamento perfazem o montante de R$
1.270,16, o que equivale a mais de 62,56% do vencimento líquido da
autora
Seguindo o já sedimentado entendimento
desta Câmara, quanto aos descontos em folha de pagamento, deve
ser aplicada a Lei Federal no 10.820/03, inclusive em respeito ao
princípio da dignidade humana e ao imperativo de ser preservado o
caráter alimentar da remuneração. Tal lei dispõe sobre as
autorizações, para descontos de prestações, originadas de contratos de
empréstimos bancários, em folha de pagamentos dos empregados da
iniciativa privada e, que pode ser aplicada, por analogia, aos servidores
públicos. No caso, a autora é servidora pública e os descontos são
realizados diretamente na sua folha de pagamento (fls. 31). Essa
lei impõe o limite máximo de 30% da remuneração disponível, com a
ressalva de consignação que envolva despesas de cartão de crédito.
Assim, imprescindível, respeitar o princípio da dignidade humana, com
observância ao dever de se preservar o caráter alimentar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração.
Não há argumentar com o disposto no Decreto
no 51.314/2006, revogado pelo Decreto no 60.435/2014, por sua vez,
modificado pelo Decreto no 60.470/2015, cuja previsão da
percentagem foi “alterada de 40% para 35% pelo Decreto Estadual no
61.750/2015 (que modificou o Decreto no 61.470)”, para se permitir
descontos superiores ao limite determinado na r. sentença. Resta claro
que os preceitos contidos nesses decretos não se sobrepõem aos da já
mencionada Lei Federal no 10.820/2003.
Pertinente
destacar
que,
as
instituições
financeiras contam com inúmeras ferramentas de análise de crédito,
que possibilitam a elas verificar o limite de numerário disponível de
todos os seus clientes, não podendo se eximir de sua responsabilidade,
sob a alegação de que foi o consumidor quem autorizou o débito
voluntariamente ou ante o descontrole financeiro do autor. Na
realidade, verificando a impossibilidade do cliente, em arcar com a
prestação pertinente, caberia a recusa do oferecimento do crédito.
Desta feita, caberia a “Credipaulista” recusar
o empréstimo consignado, tendo em vista que na data de sua
aquisição (15.06.2015) a autora já tinha mais de 30% de seus
vencimentos líquidos comprometidos com o empréstimo, também
consignado, realizado, anteriormente, junto ao Banco do Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora o contrato tenha sido formalizado por
livre e espontânea vontade, nada impede que o consumidor pleiteie
sua adequação aos ditames legais. Incabível, pois, a aplicação cega e
irrestrita do princípio do pacta sunt servanda, diante de princípios
hodiernos que norteiam o direito do consumidor.
A aplicação desse entendimento não importa
em violação a princípio do direito contratual ou de dispositivos do
Código Civil. O recebimento pelo credor de percentual distinto do
contratado é permitido em razão da adequação judicial do contrato,
considerando-se ter havido inobservância do regramento estabelecido
pela Lei Federal no 10.820/03. Ademais, o empréstimo consignado é
um tipo de financiamento em que as parcelas são descontadas
diretamente do salário da pessoa que fez o mútuo.
É
cabível,
portanto,
a
limitação
dos
descontos ao limite legal, na folha de pagamento. Ressalte-se que a
limitação ao patamar de 30%, por si só, não é causa legítima para
autorizar o credor ao recebimento da dívida remanescente de forma
antecipada.
Nesse sentido, a limitação constitui um direito
legalmente previsto da parte e o seu reconhecimento não serve para
configurar mora do devedor. Existindo inadimplemento de parcelas
anteriores à limitação ou posteriores no valor já limitado, a parte
prejudicada poderá tomar as providências cabíveis para exigir o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento. Não se retira o direito do credor de receber o crédito,
mas somente se ressalta que a adequação judicial do contrato impede
a inscrição do nome ou adoção de outras formas de cobranças se não
houver a mora verdadeira.
Quanto ao valor que remanescer além da
limitação de trinta por cento, cabe dizer que seu recebimento deve
ocorrer com o alongamento da dívida e adequação do contrato para
que esse limite imposto judicialmente não seja desrespeitado, o que
definirá a quantidade de parcelas e seus consectários.
Neste sentido:
“CONTRATOS BANCÁRIOS Empréstimos Pedido
de limitação de descontos de parcelas a 30% dos
vencimentos líquidos Sentença de procedência
Incidência do CDC (Súmula 297 do C. STJ)
Revisão contratual autorizada no CDC, art. 6o, V
Descontos com limitação que incidem também
sobre mútuos com parcelas debitadas em conta
corrente
Necessidade
de
preservação
da
dignidade da pessoa humana e da proteção ao
salário (CF, artigo 1o, III, e 7o, IV) Aplicação
analógica das regras da Lei no 10.820/03
Limitação cabível Prorrogação automática do
prazo contratual, e com incidência das mesmas
taxas Inviabilidade de cobrança e restrição em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cadastro de devedores de saldo residual,
permitidas somente para ulterior e eventual
inadimplemento de parcela pelo valor revisto
pela limitação Empréstimo para adiantamento
de 13o salário "BB Crédito 13o Salário"
Modalidade de mútuo na qual o pagamento é
feito em parcela única vinculada a evento futuro
e certo, não cabendo qualquer limitação -
Precedentes desta C. Corte Astreintes A multa
fixada visa dar efetividade ao cumprimento da
ordem
judicial
Revogação
e
minoração
descabidas, sem prejuízo do disposto no NCPC,
art. 537, § 1o, de aferição em sede de
cumprimento de sentença Decaimento mínimo
da autora Banco réu que responde integral e
exclusivamente
pelos
ônus
Sentença
parcialmente modificada Recurso parcialmente
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1087032-56.2019.8.26.0100; Relator(a): José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 15/10/2020)
De outro giro, não há que se falar em
restituição dos valores descontados acima do limite, pois a ré estava
cumprindo com o pactuado entre as partes, uma vez que os descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se prestam ao adimplemento de dívidas assumidas pelo autor e,
portanto, impossível se falar em restituição daquilo que, de fato, era
devido.
Ademais, a determinação de limitação dos
descontos opera efeitos “ex nunc”:
APELAÇÃO
BANCÁRIO
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO LIMITAÇÃO DE VENCIMENTOS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA
AUTORA. 1. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS - A
retenção dos vencimentos percebidos pela
autora, diretamente, por meio de desconto
consignado em folha, ou por apropriação de
proventos depositados em conta bancária, não
pode superar 30% de seus ganhos líquidos, nem
mesmo diante de contratação em tal sentido
Pactuação em sentido contrário e disposições
dos
Decretos
Estaduais
no
51.314/2006,
60.435/2014 ou 61.470/2015 que não podem se
sobrepor ao princípio constitucional de respeito
à dignidade da pessoa humana, de forma que
subsistem os preceitos insculpidos na Lei
Federal
no
10.820/03
Precedentes.
2.
RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS
ACIMA DO LIMITE Descabimento Valores
destinados ao adimplemento de dívidas líquidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e certas, reconhecidamente contraídas pela
autora A determinação judicial de limitação dos
descontos opera efeitos ex nunc Precedente
deste e. Tribunal de Justiça. Daí o parcial
provimento ao recurso da casa bancária. 3.
DANOS MORAIS Inocorrência Ausência de prova
do sofrimento de danos extrapatrimoniais
suficientes para que configurado o dever de
indenizar Dissabores verificados não causados
exclusivamente
pela
instituição
financeira.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP -
Apelação Cível no 1002773-36.2019.8.26.0066
37a Câmara de Direito Privado
Rel. Des.
SERGIO GOMES j. 8 de janeiro de 2020)
Todavia,
revendo
meu
posicionamento
anterior, entendo que a referida proteção legal de limitação de
descontos, somente se aplica aos descontos realizados diretamente em
folha de pagamento, não se aplicando aos empréstimos com descontos
em conta corrente.
Nesse sentido é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO
FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESCONTO
EM
FOLHA.
HIPÓTESES
DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA
LIMITAÇÃO
LEGAL
AO
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM
CONTA-CORRENTE,
SUPERVENIENTE
AO
RECEBIMENTO
DA
REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE.
DIRIGISMO
CONTRATUAL,
SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A regra legal que fixa a limitação do
desconto em folha é salutar, possibilitando
ao consumidor que tome empréstimos,
obtendo condições e prazos mais vantajosos,
em
decorrência
da
maior
segurança
propiciada ao financiador. O legislador
ordinário concretiza, na relação privada, o
respeito à dignidade humana, pois, com
razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba
alimentar, sem menosprezar a autonomia
privada. 2. O contrato de conta-corrente é
modalidade absorvida pela prática bancária,
que traz praticidade e simplificação contábil, da
qual dependem várias outras prestações do
banco e mesmo o cumprimento de pagamento
de obrigações contratuais diversas para com
terceiros, que têm, nessa relação contratual, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meio
de
sua
viabilização.
A
instituição
financeira assume o papel de administradora
dos
recursos
do
cliente,
registrando
lançamentos de créditos e débitos conforme os
recursos depositados, sacados ou transferidos de
outra conta, pelo próprio correntista ou por
terceiros. 3. Como característica do contrato,
por questão de praticidade, segurança e pelo
desuso, a cada dia mais acentuado, do
pagamento
de
despesas
em
dinheiro,
costumeiramente o consumidor centraliza, na
conta-corrente, suas despesas pessoais, como,
v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de
crédito, cheques, boletos variados e demais
despesas com débito automático em conta. 4.
Consta, na própria petição inicial, que a adesão
ao contrato de conta-corrente, em que o autor
percebe sua remuneração, foi espontânea, e que
os descontos das parcelas da prestação -
conjuntamente com prestações de outras
obrigações firmadas com terceiros - têm
expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus
proventos, não caracterizando consignação em
folha de pagamento. 5. Não há supedâneo
legal e razoabilidade na adoção da mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limitação, referente a empréstimo para
desconto em folha, para a prestação do
mútuo firmado com a instituição financeira
administradora da conta-corrente. Com
efeito, no âmbito do direito comparado, não
se extrai nenhuma experiência similar - os
exemplos
das
legislações
estrangeiras,
costumeiramente invocados, buscam, por vezes,
com medidas extrajudiciais, solução para o
superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os
credores, propiciando, a médio ou longo prazo,
a quitação do débito. 6. À míngua de novas
disposições legais específicas, há procedimento,
já previsto no ordenamento jurídico, para casos
de superendividamento ou sobreendividamento
- do qual podem lançar mão os próprios
devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A
solução concebida pelas instâncias ordinárias,
em vez de solucionar o superendividamento,
opera no sentido oposto, tendo o condão de
eternizar a obrigação, visto que leva à
amortização negativa do débito, resultando em
aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais,
uma vinculação perene do devedor à obrigação,
como a que conduz as decisões das instâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordinárias, não se compadece com o sistema do
direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O
art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro confere proteção
ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313
e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a
receber prestação diversa da que lhe é devida,
ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta
pela
decisão
recorrida
é
de
difícil
operacionalização, e resultaria, no comércio
bancário
e
nas
vendas
a
prazo,
em
encarecimento ou até mesmo restrição do
crédito, sobretudo para aqueles que não
conseguem comprovar a renda. 10. Recurso
especial do réu provido, julgado prejudicado o
do autor.” (REsp 1.586.910/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento
28.08.2017). (g.n.)
Desta feita, aos empréstimos sem previsão de
descontos diretamente em folha de pagamento, não há que se falar em
imposição da limitação de 30%.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em
tela, aliadas ao conjunto probatório e à legislação aplicável, é de rigor a
reforma parcial da r. sentença, apenas para afastar da limitação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empréstimo com pagamento direto na conta corrente. Em razão da
sucumbência mínima do autor, deverá arcar com 20% do valor das
custas e despesas processuais, e as requeridas arcarão com os outros
80%.
Fixo os honorários advocatícios, em favor do
patrono da autora em 20% sobre o valor do proveito econômico, e a
verba honorária devida pela autora aos patronos das instituições
financeiras em 10% sobre o proveito econômico destas, ressalvada a
justiça gratuita concedida à autora.
Mister observar que o art. 85, §2o dispõe que
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte
por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa.”. Desta feita,
não há qualquer irregularidade em fixar os honorários advocatícios
levando-se em conta o proveito econômico obtido.
Ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DO BANCO DO BRASIL E NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO REMANESCENTE.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004785-18.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelantes: Banco do Brasil S/A e Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Servidores do Estado de São Paulo - Credipaulista
Apelado: Valkiria Aparecida Carvalho de Toledo
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15778
Respeitados os entendimentos, divirjo.
Confirmo o acolhimento do pedido de limitação do valor das
parcelas a percentual equivalente a 30% dos vencimentos líquidos, e eventualmente
mais 5% para débitos de cartão de crédito; percentuais estes que prevalecem sobre
outros percentuais, já que normatização federal, estadual e municipal a respeito resultam
inaplicáveis por incongruentes com o espírito da Lei 10.820/2003.
É que nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” os princípios de
proteção ao consumidor exigem sejam aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC.
Prevalece o direito básico assegurado ao consumidor no CDC,
art. 6o, V de revisão de contrato quanto à prestação que, por fatos supervenientes, a
torna excessivamente onerosa, modalidade esta encampada na legislação
infraconstitucional a dar eficácia ao princípio fundamental da dignidade da pessoa
humana (CF, art. 1o, III) e ao direito social de proteção à destinação do salário (CF, art.
7o, IV).
De tal modo, ao que se denominou de relativização do pacta
sunt servanda é, no âmbito de ação revisional, ampla e irrestrita, cabendo ao juiz,
sopesado o caso concreto, ditar o que de melhor resulta ao equilíbrio contratual diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
daquelas premissas maiores.
E não há na aplicação das aludidas premissas, até por elas não
distinguirem e nem excepcionarem modalidades de negócios bancários, margem de
distinção entre parcela de mútuo descontada em folha de pagamento ou em benefício
previdenciário, com parcela de mútuo debitada em conta corrente onde creditado
vencimentos/benefício, uma e outra que demandam limitação, inclusive na aplicação do
princípio da isonomia, e a vista dos efeitos financeiros, pois na eventual exclusão o
valor de parcela excluída poderá consumir o remanescente da remuneração.
Assim sendo, presente situação de onerosidade excessiva do
valor de parcela de mútuo, legal e necessária é intervenção judicial no consenso, o que
se dá, pelo parâmetro comumente aplicado de aferição, que é o do percentual de 30% ou
35% dos vencimentos líquidos objeto da Lei n.o 10.820/2003, analogicamente aplicada.
Correto, em decorrência, acolhimento de limitação do valor de
parcela de mútuo a valor equivalente a 30% dos vencimentos líquidos, e com extensão a
todos os contratos firmados, sem distinção, e eventualmente de mais 5% para débitos de
cartão de crédito.
O efeito da relativização é de gerar automático alongamento do
prazo contratual até liquidação final, e com aplicação das mesmas taxas ajustadas no
contrato revisto.
Alongado o prazo contatual às mesmas taxas ajustadas se estará,
de um lado, garantindo o retorno do dinheiro emprestado com manutenção de sua
rentabilidade, e doutro dando eficaz valia às premissas constitucionais e
infraconstitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito do consumidor,
respectivamente, mediante preservação de parte da remuneração.
Inviável, consequentemente, se tome o diferencial entre o valor
da parcela originária e o novo valor como crédito imediatamente exigível e passível de
restrição em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito, salvante
se ulterior mora decorrer de falta de pagamento de parcela pelo valor da limitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deferida.
Este é, inclusive, o posicionamento desta C. Câmara:
“APELAÇÃO - BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
LIMITAÇÃO DE VENCIMENTOS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-
RECURSOS
DAS
INSITUIÇÕES
FINANCEIRAS
E
DA
AUTORA.
1.
LIMITAÇÃO
DE
DESCONTOS - A retenção dos vencimentos percebidos pela
autora, diretamente, por meio de desconto consignado em folha,
ou por apropriação de proventos depositados em conta
bancária, não pode superar 30% (trinta por cento) de seus
ganhos líquidos, nem mesmo diante de contratação em tal
sentido - Pactuação em sentido contrário e disposições dos
Decretos
Estaduais
no
51.314/2006,
60.435/2014
ou
61.470/2015 que não podem se sobrepor ao princípio
constitucional de respeito à dignidade da pessoa humana, de
forma que subsistem os preceitos insculpidos na Lei Federal no
10.820/03
-
Precedentes.
2.
MULTIPLICIDADE
DE
CREDORES - Ação proposta em face de cinco casas bancárias
- Para a limitação, deve-se observar a anterioridade das
contratações - Ausência de Ilícito dos credores que pactuaram
empréstimo dentro da margem consignável, daí o provimento
aos recursos das instituições financeiras. 3. DANOS MORAIS -
Inocorrência - Ausência de prova do sofrimento de danos
extrapatrimoniais suficientes para que configurado o dever de
indenizar - Dissabores verificados não causados exclusivamente
pela
instituição
financeira.
RECURSOS
DAS
CASAS
BANCÁRIAS
PROVIDOS.
RECURSO
DA
AUTORA
DESPROVIDO”. (Apelação no 1012191-66.2017.8.26.0066,
Rel. Sergio Gomes, 37a Câmara de Direito Privado, DJ
26/02/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS -
LIMITAÇÃO
DE
DESCONTOS
DE
PARCELAS
DE
EMPRÉSTIMOS EM 30% SOBRE OS VENCIMENTOS
LÍQUIDOS - Sentença de procedência - Pretensão do banco
apelante de reforma - INADMISSIBILIDADE: A Lei n°
10.820/03 regulamentou as autorizações para descontos de
prestações originadas de contratos de empréstimos bancários
em folha de pagamento dos empregados da iniciativa privada e
por analogia aplica-se aos servidores públicos, ao limite
máximo de trinta por cento da remuneração disponível. Em
respeito ao princípio da dignidade humana deve ser preservado
o caráter alimentar da remuneração. Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(Apelação
no
1000107-38.2018.8.26.0441, Rel. Israel Góes dos Anjos, 37a
Câmara de Direito Privado, DJ 29/01/2019)
“Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato.
Empréstimos consignados. Descontos em folha de pagamento e
conta corrente superiores a 30% dos vencimentos líquidos do
autor.
Inadmissibilidade.
Observância
ao
princípio
da
razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. A Lei n°
10.820/03 regulamentou as autorizações para descontos de
prestações originadas de contratos de empréstimos bancários
em folha de pagamentos dos empregados da iniciativa privada e
também dos servidores públicos, ao limite máximo de trinta por
cento da remuneração disponível. Insurgência contra decisão
que arbitrou multa diária no caso de descumprimento da
obrigação. Possibilidade de arbitramento, diante do seu caráter
coercitivo. Valor adequadamente fixado de R$100,00, mas
limitado a R$10.000,00. Danos morais afastados. Inexistência
de prática de ato ilícito pelo banco/réu. Determinação para que
o banco restitua ao autor os valores pagos a maior afastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Limitação de descontos sobre contratos (de empréstimo)
decorrentes de adiantamento de 13o salário e antecipação de
imposto de renda. Não configuração. Pedido do réu para
expedição de ofício ao órgão pagador para não averbar mais
nenhum empréstimo consignado novo. Descabimento. Sentença
parcialmente reformada. Recurso conhecido em parte e, nesta
parte,
parcialmente
provido”.
(Apelação
no
1024662-15.2017.8.26.0196, Rel. Pedro Kodama, 37a Câmara
de Direito Privado, DJ 27/11/2018)
De se consignar ainda que diante do retro fundamentado e
respeitados entendimentos contrários, resulta inviável aplicação ao caso do julgado do c.
STJ, REsp 1.586.910/SP, e outros assemelhados.
Correta, em decorrência, limitação do valor de descontos de
parcelas, e de todos os empréstimos, mormente pelo cancelamento da Súmula 603 do C.
STJ.
Reafirmo e consigno, por fim, que o valor da “margem
consignável” é de apuração com consideração de todos os contratos firmados, os da
modalidade de consignado e os da modalidade de débito em conta corrente, e
observadas as verbas passíveis de consideração a crédito e a débito, afora a
temporalidade dos mútuos firmados.
Descabe, por conseguinte, repetição de valores pagos a maior,
haja vista prevalecer o contrato até reconhecimento do direito à revisão.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos,
seguindo mantida a sentença apelada também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
18
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
1351AD2E
19
24
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
135D1982
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004785-18.2019.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.